Tribunal: STF
Processo: HC 233160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Gabriela Santana de Oliveira, apontada como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 829.978/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que a paciente foi inicialmente condenada à pena de pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), considerada a apreensão de “520 gramas de maconha e 101 gramas de cocaína.”



    Na sequência, a Câmara de Direito Criminal reduziu a pena imposta ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em virtude da aplicação da atenuante da menoridade relativa.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal, aludindo a ocorrência de bis in idem pois a quantidade de droga foi valorada na primeira e terceira fases da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, bem como acrescentada fundamentação para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Requerem, por fim, 



    “a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de determinar-se ao r. Juízo da Vara Única de Cajuru/SP que proceda nova dosimetria da pena imposta à paciente, obedecidos os parâmetros do Tema de Repercussão Geral nº 712 do STF”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. NE BIS IN IDEM. INEXISTENTE. DEDICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



2. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334/MG (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), está vedada a aferição concomitante da natureza e da quantidade da droga, na primeira e na terceira fase da dosimetria, para modular o índice de redução, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. Contudo, a hipótese dos autos é diversa, na medida em que não houve modulação do índice de redução, mas sim o afastamento do referido redutor, considerando outras circunstâncias que denotaram a dedicação da recorrente ao tráfico. 



3. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa – tráfico de drogas –, evidenciado sobretudo pelas circunstâncias da prisão, em que foram apreendidos - além da grande quantidade de drogas - "um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas, bem como 89 cápsulas vazias utilizadas para fracionamento de entorpecentes, sem falar na existência de mensagens trocadas entre Gabriela e Robson acerca da venda e compra de drogas e da existência de denúncias anônimas dando conta do tráfico exercido por Robson". 



4. Assim, não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa" (AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022)



5. Agravo regimental não provido.” (doc. 9)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, afirma-se que as instâncias antecedentes não teriam apresentado fundamentação idônea, sob a alegação de indevido bis in idem na fixação da pena base e no afastamento de referida benesse legal.



    Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela ausência de ilegalidade nas decisões das instância precedentes, assentou:



“3. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa – tráfico de drogas –, evidenciado sobretudo pelas circunstâncias da prisão, em que foram apreendidos - além da grande quantidade de drogas - "um caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas, bem como 89 cápsulas vazias utilizadas para fracionamento de entorpecentes, sem falar na existência de mensagens trocadas entre Gabriela e Robson acerca da venda e compra de drogas e da existência de denúncias anônimas dando conta do tráfico exercido por Robson". 



    4. Assim, não há falar em "bis in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada pelo montante e pela natureza da droga apreendida e, para o afastamento do redutor, foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa"” (doc. 9).



    Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido formulado, pois o tráfico privilegiado foi afastado em razão da conclusão de que, não apenas expressiva a quantidade de drogas apreendidas (520 gramas de maconha e 101 gramas de cocaína), mas também na existência de caderno de anotações do tráfico e mensagens entre a paciente e corréu apontado como traficante.



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO MEDIANTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.(RHC 226892 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023)



    De igual modo, não surge ilegalidade no que concerne a fundamentação lançada pelo TJSP para afastar a causa de diminuição versada no art. 33, § 4º da lei de drogas, pois da leitura do acordão vê-se que considerou apenas os elementos constantes dos autos mencionados pelo Juízo sentenciante, não verificado, portanto, o alegado acréscimo de fundamentos pela instância revisora.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente